Tribunal: TRF3
Processo: 5021598-06.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
196/907)

5021598-06.2018.4.03.6100

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021598-06.2018.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BASF SA

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO MIRANDA ROQUIM - SP173481-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%. ART. 31 DA LEI No 8.212/1991. TRANSPORTE DE CARGAS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ÔNUS DA PROVA. ESSENCIALIDADE DOS CONTRATOS. PROVA PERICIAL. INADEQUAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial conhecimento e negou provimento a agravo interno interposto pela contribuinte, mantendo lançamentos fiscais relativos à retenção de 11% de contribuição previdenciária sobre serviços de transporte de cargas, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/1991.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a improcedência do pedido por ausência de prova da inexistência de cessão de mão de obra, apesar do indeferimento de prova pericial requerida pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se à tentativa de rediscussão do mérito do julgado, o que é incompatível com a finalidade do recurso, conforme CPC, art. 1.022.

4. O acórdão embargado consignou, de forma expressa e fundamentada, que o pedido de produção de prova pericial encontra-se precluso, pois não suscitado nas contrarrazões de apelação, nos termos do CPC/1973, art. 523, § 1o, e do CPC, art. 1.009, § 1o.

5. Ainda que superada a preclusão, a prova pericial mostra-se inadequada para afastar a conclusão administrativa, pois a demonstração da inexistência de cessão de mão de obra exige a apresentação dos contratos de prestação de serviços, documentos indispensáveis à verificação da forma de execução das atividades fiscalizadas.

6. A ausência de apresentação dos contratos autoriza o lançamento por arbitramento, nos termos dos arts. 142 e 148 do CTN, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo indevida a inversão do ônus da prova em favor da contribuinte que deixou de juntar documentos de sua guarda.

7. A jurisprudência admite a incidência da retenção de 11% sobre serviços de transporte de cargas no período anterior ao Decreto no 4.729/2003, cabendo ao contribuinte comprovar a inexistência de cessão de mão de obra, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

8. Inexistindo vício no acórdão embargado, eventual inconformismo quanto à valoração das provas ou à aplicação do direito deve ser veiculado por recurso próprio, e não por embargos de declaração, considerando-se prequestionados os dispositivos suscitados, nos termos do CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 142 e 148; Lei no 8.212/1991, art. 31; CPC, arts. 1.009, § 1o, 1.022, II, e 1.025; CPC/1973, art. 523, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 219; Decreto no 4.729/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.863.253/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.03.2022; STJ, REsp no 499.955/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 01.06.2004; TRF3, ApCiv no 0003576-10.2003.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 20.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021598-06.2018.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO MIRANDA ROQUIM - SP173481-A

APELADO: BASF SA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%. ART. 31 DA LEI No 8.212/1991. TRANSPORTE DE CARGAS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DOS CONTRATOS. NÃO APRESENTAÇÃO. PEDIDO DE PROVAS NÃO REITERADO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da União, mantendo integralmente os lançamentos tributários efetuados no processo administrativo no 36216.000059/2006-13, relativos à retenção de contribuição previdenciária de 11% sobre valores constantes de notas fiscais e recibos de transporte de cargas, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/1991, bem como condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, diante da sucumbência integral.

A agravante sustenta nulidade da sentença por indeferimento de dilação probatória, objeto de agravo retido, e, no mérito, alega inexistência de subordinação apta a caracterizar cessão de mão de obra.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a apreciação de pedido de dilação probatória indeferido em primeiro grau, objeto de agravo retido, não suscitado expressamente em contrarrazões de apelação; e (ii) saber se, à falta de apresentação dos respectivos contratos, os serviços de transporte de cargas, no período anterior ao Decreto no 4.729/2003, configuram cessão de mão de obra, para fins de incidência da retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991.

III. Razões de decidir

O pedido de produção de provas formulado em primeiro grau encontra-se precluso, uma vez que o agravo retido não foi expressamente requerido para apreciação nas contrarrazões de apelação, conforme exigência do art. 523, § 1o, do CPC/1973 e do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015.

Não obstante, os parâmetros probatórios e seu ônus foram tradados de formas exauriente ao longo de toda a decisão ora recorrida, lá estabelecido, de forma amplamente fundamentada, que à prova dos fatos em tela se faz essencial a apresentação dos contratos respectivos, como reconhecido pela própria autora na esfera administrativa, mas ela não fez menção de apresentar tais documentos em qualquer esfera, sequer no agravo interno ora em exame.

A ausência de apresentação dos contratos de prestação de serviços, documentos essenciais à demonstração da forma de execução das atividades fiscalizadas, autoriza o lançamento por arbitramento, nos termos dos arts. 142 e 148 do CTN, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade da incidência da retenção de 11% sobre serviços de transporte de cargas no período compreendido entre os Decretos no 3.048/1999 e no 4.729/2003, sendo ônus do contribuinte comprovar a inexistência de cessão de mão de obra, mediante a apresentação dos respectivos contratos. Precedentes das Turmas da 1a Seção deste Tribunal.

A autora sustenta que a omissão de documentos que ela mesma deveria manter em relação aos fatos em tela deveria ser presumida em seu favor, invertendo o ônus da prova em detrimento das inferências próprias ao arbitramento, comportamento contraditório que não se pode admitir.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de dilação probatória indeferido em primeiro grau encontra-se precluso quando não requerido expressamente para apreciação nas contrarrazões de apelação. 2. É legítima a incidência da retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991 sobre serviços de transporte de cargas no período anterior ao Decreto no 4.729/2003, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar a inexistência de cessão de mão de obra, mediante os respectivos contratos.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 148; Lei no 8.212/1991, art. 31; CPC/1973, art. 523, § 1o; CPC/2015, art. 1.009, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 219; Decreto no 4.729/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.863.253/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.03.2022; STJ, REsp no 499.955/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 01.06.2004”.

Alegou o embargante omissão na análise do ônus probatório, pois o pedido foi julgado improcedente por falta de prova, embora a produção de prova pericial requerida pela parte tenha sido indeferida.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, a União Federal aduziu que o embargante pretende rediscutir o mérito e que não há vícios sanáveis pela via eleita.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração opostos não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

Na origem, trata-se de ação ajuizada pela BASF S/A em face de União Federal, pretendendo a anulação de lançamento fiscal referente a contribuições previdenciárias devidas em razão da contratação de serviços com cessão de mão-de-obra pela prestadora (artigo 31 da Lei 8.212/1991), sob o argumento de que contratação de transporte de cargas consistiu em mera prestação de serviços.

A autora afirma que requereu a produção de prova pericial, com o objetivo de demonstrar que não houve efetiva cessão de mão-de-obra, assim entendida como “a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação” (artigo 31, § 3o, da Lei 8.212/1991). Indeferida a prova pericial, foi prolatada sentença de procedência, por meio da qual o Juízo a quo consignou ser impossível a prestação de serviços de transporte de carga mediante cessão de mão-de-obra.

Este E. Tribunal, ao julgar apelação da União Federal, consignou que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em tese, a prestação de serviço de transporte de carga mediante cessão de mão-de-obra, o que deve ser analisado de forma casuística.

Nesse cenário, seria necessário que a autora comprovasse a não ocorrência da cessão de mão-de-obra para afastar o lançamento.

Ocorre que tal prova não é feita por perícia, como pretendeu a contribuinte, mas sim por prova documental necessária, qual seja, os contratos de prestação de serviços, havendo presunção de cessão de mão-de-obra se esses instrumentos não forem apresentados. Vejamos trecho do acórdão que evidencia esse posicionamento:

“[...] Posto isso, à falta dos devidos contratos, como se extrai do relatório fiscal, a Administração Tributária pautou-se nos indícios que extraiu dos elementos que lhe foram apresentados, "as cópias das notas fiscais/faturas/recibos de prestação de serviços apresentadas", concluindo-se que "os serviços foram tomados periodicamente, constituindo-se, portanto, em uma necessidade permanente, isto é, dentro do conceito de cessão de mão de obra. De tato, as notas fiscais são emitidas para praticamente todos os meses, não se enquadrando, portanto, em uma empreitada. Além disso, observou-se que a empresa mantém equipe a disposição da BASF."

Ora, a própria autora, no curso do processo administrativo fiscal, reconheceu a essencialidade da análise dos contratos respectivos para o exame conclusivo da questão. Todavia, são documentos de sua guarda, competindo a ela sua apresentação. Sonegados, inverte-se a presunção em seu desfavor, inferindo-se, a partir dos indícios que se extraem das notas, em cotejo com sua própria omissão documental, que os serviços foram efetivamente prestados mediante cessão-de-mão de obra.

A rigor, o que autora sustenta é que a omissão de documentos que ela mesma deveria manter em relação aos fatos em tela deveria ser presumida em seu favor, invertendo o ônus da prova em detrimento das inferências próprias ao arbitramento, comportamento contraditório que não se pode admitir.

Acerca da essencialidade dos contratos à apuração da forma de prestação dos serviços arrolados no art. 219 do Regulamento nos casos concretos e, consequentemente, da presunção de ocorrência de cessão de-mão-obra quando omitidos, inclusive para contratos de transporte, é assente a jurisprudência deste Tribunal: [...].

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. ART. 31 DA LEI 8.212/91. RETENÇÃO DE 11% SOBRE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. LEI 9.711/98. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO PARTICULAR PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) X - Nos termos do parágrafo 3o do artigo 31 da Lei no 8.212/91, "para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação".

XI - E, para verificar se a autora é tomadora de serviço, ou não, é imprescindível a análise dos contratos celebrados com as empresas de transporte de passageiros. (...)

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1128670 - 0003576-10.2003.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 20/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2019) [...]”.

Assim, a produção ou não de prova pericial não modificaria a decisão, razão pela qual não há configuração de cerceamento de defesa, podendo haver a preclusão reconhecida no acórdão:

“[...] Preliminarmente, quanto ao pedido de produção de provas formulado em primeiro grau e indeferido, decisão aquela objeto de agravo retido, ressalto que a decisão monocrática ora recorrida não lhe fez menção por ausência de requerimento expresso para sua apreciação nas contrarrazões, procedimento exigido para devolução da questão no âmbito do recurso de apelação, quer sob o regime do CPC de 1973, art. 523, §1o, “não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal em vigor quando do agravo retido”, quer, na forma de apresentação da questão como preliminar em contrarrazões, sob o regime do CPC ora vigente, art. 1.009, § 1o, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões aplicável ao julgamento da apelação.”

Assim, o pedido de dilação probatória formulado em primeiro grau encontra-se precluso, desde a apresentação das contrarrazões sem requerimento algum a respeito [...]”.

Registre-se que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigo 5o, LV, da CF; artigo 938, § 3o, 1.022, II, do CPC; artigo 31 da Lei 8.212/1991; artigo 1o do Decreto 4.729/2003; artigo 219, § 2o, XIX, do Decreto 3.048/1999) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%. ART. 31 DA LEI No 8.212/1991. TRANSPORTE DE CARGAS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ÔNUS DA PROVA. ESSENCIALIDADE DOS CONTRATOS. PROVA PERICIAL. INADEQUAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial conhecimento e negou provimento a agravo interno interposto pela contribuinte, mantendo lançamentos fiscais relativos à retenção de 11% de contribuição previdenciária sobre serviços de transporte de cargas, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/1991.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a improcedência do pedido por ausência de prova da inexistência de cessão de mão de obra, apesar do indeferimento de prova pericial requerida pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se à tentativa de rediscussão do mérito do julgado, o que é incompatível com a finalidade do recurso, conforme CPC, art. 1.022.

4. O acórdão embargado consignou, de forma expressa e fundamentada, que o pedido de produção de prova pericial encontra-se precluso, pois não suscitado nas contrarrazões de apelação, nos termos do CPC/1973, art. 523, § 1o, e do CPC, art. 1.009, § 1o.

5. Ainda que superada a preclusão, a prova pericial mostra-se inadequada para afastar a conclusão administrativa, pois a demonstração da inexistência de cessão de mão de obra exige a apresentação dos contratos de prestação de serviços, documentos indispensáveis à verificação da forma de execução das atividades fiscalizadas.

6. A ausência de apresentação dos contratos autoriza o lançamento por arbitramento, nos termos dos arts. 142 e 148 do CTN, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo indevida a inversão do ônus da prova em favor da contribuinte que deixou de juntar documentos de sua guarda.

7. A jurisprudência admite a incidência da retenção de 11% sobre serviços de transporte de cargas no período anterior ao Decreto no 4.729/2003, cabendo ao contribuinte comprovar a inexistência de cessão de mão de obra, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

8. Inexistindo vício no acórdão embargado, eventual inconformismo quanto à valoração das provas ou à aplicação do direito deve ser veiculado por recurso próprio, e não por embargos de declaração, considerando-se prequestionados os dispositivos suscitados, nos termos do CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 142 e 148; Lei no 8.212/1991, art. 31; CPC, arts. 1.009, § 1o, 1.022, II, e 1.025; CPC/1973, art. 523, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 219; Decreto no 4.729/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.863.253/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.03.2022; STJ, REsp no 499.955/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 01.06.2004; TRF3, ApCiv no 0003576-10.2003.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 20.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão